Tribunal: TJDFT
Processo: 0717245-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SAÍDA ESPECIAL. NÃO RECOMENDÁVEL. CONTINUIDADE DO PROCESSO DE CONSCIENTIZAÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSO DESPROVIDO.
I – A prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, o retorno à delinquência quando concedida saída especial anterior, a posterior prática de ato mais grave na unidade de internação (tentativa de homicídio de outro interno), revelam que o adolescente ainda não está preparado para ser beneficiado com nova saída especial.
II – Embora o último relatório tenha avaliado de forma positiva vários aspectos do comportamento do jovem, enumerou importantes metas que ainda devem ser atingidas pelo menor, como fortalecimento dos vínculos familiares, escolarização e profissionalização, o que demonstra ser adequada a decisão que indeferiu pedido de saídas teste.
III – Recurso conhecido e desprovido.